Tribunal: TJSP
Processo: 1030907-19.2023.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança impetrado pela Associação Beneficente Portuguesa de Bauru – Município de Bauru – Sentença concedendo a ordem para o fim de declarar "a inexistência da relação jurídico-tributária relacionada aos lançamentos de ISS realizados nos exercícios de 2022 e 2023 pelo Município de Bauru, diante da imunidade de que goza a impetrante, nos termos do artigo 150,

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de segurança impetrado pela Associação Beneficente Portuguesa de Bauru – Município de Bauru – Sentença concedendo a ordem para o fim de declarar "a inexistência da relação jurídico-tributária relacionada aos lançamentos de ISS realizados nos exercícios de 2022 e 2023 pelo Município de Bauru, diante da imunidade de que goza a impetrante, nos termos do artigo 150, inciso VI, "c", da CF/1988 e artigos 9o e 14 do CTN" – Cabimento – Municipalidade admitindo que o impetrante preenche os requisitos do art. 9o e 14, do CTN, porém, aponta que o autor não pode gozar da imunidade por "não ser uma instituição de assistência social", o que não pode ser aceito, até porque, nos termos da legislação invocada pela Administração (art. 7o, da LC no 187/21), considera-se entidade de assistência social aquela que "atua na promoção da saúde" (art. 7o, III), o que restou comprovado nos autos, já que o requerente tem por objetivo justamente "a prestação de serviços de assistência médico hospitalar aos portugueses e seus descendentes e demais associados, e agora tem como objeto social principal, a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos seus associados (...)" – Requerente que preenche todos os requisitos legais para o gozo da imunidade – Precedentes – Sentença mantida – Remessa necessária não provida, com determinação à z. serventia (regularização da autuação em segundo grau).